Tribunal: STF
Processo: Rcl 93266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Hospital e Maternidade Santa Joana S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo  1000351-07.2024.5.02.0010, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.
 
O reclamante narra o seguinte:

7 Trata-se de reclamação trabalhista na qual o autor indicou expressamente o valor líquido dos pedidos na exordial quando da distribuição da ação, nos termos do artigo 840, § 1º da CLT, em processo que tramita na Justiça do Trabalho sob o nº 1000351-07.2024.5.02.0010 (doc. 01). 
8 Em 1º grau o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos e, quanto à aplicação do disposto no artigo 840, parágrafo 1º, da CLT, não determinou a limitação da condenação ao valor líquido dos pedidos constante do rol de pedidos da inicial (doc. 03).
9 Posteriormente, foi apresentado recurso ordinário pela peticionária e contrarrazões (doc. 04), tendo em vista que também foi apresentado recurso ordinário pela autora da reclamação trabalhista (doc. 05). 
10 Entendeu o TRT-2 por a) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora da reclamação trabalhista, para acrescer à condenação o deferimento da incidência de FGTS e indenização correlata de 40% sobre os reflexos de todas as parcelas deferidas com natureza salarial; e b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ora reclamante, para determinar que (i) na fase de execução, seja notificada para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento do débito ou garantir a execução, nos termos do art. 880 da CLT (doc. 06). Em razão disso a peticionária opôs embargos de declaração (doc. 07), ao final rejeitados (doc. 08). 
11 Posteriormente, a peticionária interpôs recurso de revista (doc. 09) alegando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (a) violou o disposto nos artigos 322 e 492 do Código de Processo Civil e artigo 840, § 1º da CLT quanto à limitação da condenação ao valor dos pedidos indicado na exordial e; (b) aos termos do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF. 
12 Foi denegado seguimento ao recurso de revista (doc. 10, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento (doc. 11), o qual ainda está pendente de julgamento. 
13 Entretanto, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e, por conseguinte, todas as decisões posteriores, implicaram em ofensa à jurisprudência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: [...] (doc. 1, pp. 3-4 — sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] a decisão impugnada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região desconsiderou a jurisprudência consolida desta corte ao afastar a incidência do artigo 840, §1º, da CLT, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, o que só poderia ser feito pelo Pleno ou Órgão Especial, razão pela qual violou a Justiça do Trabalho o entendimento da Súmula Vinculante 10 do STF e no artigo 97 da Constituição Federal em razão da inobservância da cláusula de reserva de plenário, tal como já decidiu esta Suprema Corte quando do julgamento da Reclamação Constitucional nº 79034/SP e da Reclamação Constitucional nº 85.989/RS (doc. 1, p. 3).
Requer, ao final:

d) O deferimento do pedido cautelar, nos termos do artigo 989, II, do CPC para que se limite eventual condenação aos valores liquidados na petição inicial, bem como a suspensão do trâmite do feito principal (autos nº 1000351-07.2024.5.02.0010) até o julgamento da presente reclamação; 
e) A procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito às teses firmados por esta Suprema Corte; (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, o tribunal reclamado assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 

A recorrente pugna pela limitação da condenação aos valores dos pedidos constantes da inicial. 
Ressalvado entendimento pessoal, acompanho aquele majoritário desta r. Turma, no sentido de que o art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, não determina a prévia liquidação dos pedidos elaborados pela parte reclamante, mas apenas a indicação da estimativa de sua expressão monetária, para indicação do valor da causa. 
Nesse sentido, o art. 12, §2º, da Instrução Normativa nº 41 do C. TST. 
Como se vê o valor da causa e aquele atribuído a cada pedido tem por finalidade servir de base para o importe dos encargos e definir a alçada. Logo, não há se falar em limitação da condenação aos valores atualizados apontados pelo reclamante na petição inicial. O seu crédito somente será apurado em regular liquidação de sentença, nos moldes do art. 879, caput e § 2º, da CLT, sem que isso importe em julgamento extra ou ultra petita.
Nego provimento (doc. 13, pp. 12-13).
Em seguida, o reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, sob os seguintes fundamentos:

O Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que, ajuizada a ação na vigência da Lei 13.467/2017, os valores indicados de forma líquida na petição inicial devem ser considerados como mera estimativa, não limitando, portanto, a condenação, nos termos da nova redação do art. 840, § 1º, da CLT (art. 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41/2018). 
Nesse sentido: [...]
No julgamento da ADI 6.002/DF (5/11/2025), o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 840, § 1º, da CLT, para considerar que "o pedido da reclamação trabalhista seja certo, determinado e com a indicação do seu valor, salvo quando não for possível, na forma prevista no art. 324, § 1°, CPC, promover a liquidação prévia, entendendo que, nessas hipóteses, desde que devidamente justificadas, a apresentação de uma estimativa de valor é suficiente para o regular processamento da ação". 
Contudo, houve modulação dos efeitos da referida decisão, para que os comandos definidos pela Corte Suprema sejam exigíveis e tenham os consectários decorrentes da sua inobservância aplicados somente para ações propostas a partir da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 10/11/2025.
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o trânsito do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. 
DENEGO seguimento (doc. 14, pp. 2-3 — sem os grifos do original).

Pelos fundamentos das decisões reclamadas, verifico que estas não declararam inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastaram a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 
Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS AO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE NÃO APRESENTA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE, DJe 11/8/2023; Rcl 61.918/MG, DJe 8/9/2023; Rcl 85.608/SP, DJe 28/10/2025, e Rcl 92.074/RJ, DJe 25/3/2026, todas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025; Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025; Rcl 92.074/RJ, DJe 25/3/2026, e Rcl 92.986/RJ, DJe 10/4/2026, ambas da minha relatoria.
  
Também especificamente a respeito do tema, cito julgado unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

Cito, ainda, julgado da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que fui Redator para o acórdão:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. 
III. Razões de decidir 
3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 
4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).

Ademais, em relação à alegada violação ao que decidido nas Rcls 79.034 e 85.989, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais a parte reclamante não integrou a relação processual.

 De acordo com esse entendimento, ressalto os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 

RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023). 

Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator